Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-28.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001316-28.2025.8.11.9005
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SINOP
AGRAVADO: MARIA HELENA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINA A RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA PARA O FINAL DA FILA DE APROVADOS. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DE PRAZO EM DOBRO À FAZENDA PÚBLICA NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1018237-66.2025.8.11.0015, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a reclassificação da candidata agravada ao final da lista de aprovados no concurso público para o cargo de Professor de Licenciatura em Pedagogia 30h, assegurando sua permanência no certame e evitando sua exclusão por decurso do prazo de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop é tempestivo, à luz do art. 7o da Lei no 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de observância obrigatória e de ordem pública, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.
4. O art. 7o da Lei no 12.153/2009 dispõe expressamente que “não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive para interposição de recursos”, afastando a aplicação do prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC.
5. Conforme expedição eletrônica, a decisão agravada foi disponibilizada em 27/06/2025, com ciência registrada pelo Município em 07/07/2025. O agravo de instrumento foi protocolizado apenas em 18/08/2025, ultrapassando o prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e das Turmas Recursais de Mato Grosso é firme no sentido de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais.
7. Assim, configurada a intempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inexiste prazo diferenciado para interposição de recursos pela Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 7o da Lei no 12.153/2009. 2. O agravo de instrumento interposto fora do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC é intempestivo e não deve ser conhecido.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 7o; CPC, arts. 1.003, §5o, e 932, III.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001316-28.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DA SILVA - CPF: 523.800.095-20 (AGRAVADO), IASMIN LIARA DA SILVA - CPF: 040.843.681-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025